Tribunal: TJMT
Processo: 0000503-04.2015.8.11.0005
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000503-04.2015.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), KAROLINY DO PRADO FERREIRA - CPF: 006.082.571-50 (APELANTE), FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (ADVOGADO), ALVARO CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 040.763.111-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO

E PROCESSUAL CIVIL –– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –– EMBARGOS À EXECUÇÃO –– VALOR DECORRENTE DA IMPLANTAÇÃO TARDIA DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA –– ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARCELAS EM ATRASO OU SALDO DEVEDOR –– COMPROVAÇÃO –– EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO –– DOCUMENTO APRESENTADO POR AUTARQUIA FEDERAL – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE –– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONTRÁRIO –– SENTENÇA MANTIDA –– RECURSO NÃO PROVIDO.

Milita em favor do Ato Administrativo a presunção de legitimidade e veracidade, tratando, contudo, de presunção relativa, podendo ser ilidida por meio de prova em sentido contrário.

Nos termos do art. 535, IV, CPC/2015, reconhecida qualquer causa extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença, a extinção da execução é medida impositiva.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
Karoliny do Prado Ferreira
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos Cumprimento de Sentença no 1705-89.2010.811.0005 - Cód. 45047 acolheu os Embargos à Execução Opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, extinguiu o feito, ante ao pagamento dos créditos executados na via administrativa.

Condenou ainda a embargada ora apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (Id. 2441415, fl.02).

Nas razões recursais, sustenta que o documento anexado aos autos deve ser rechaçado como hábeis a demonstrar a quitação dos débitos cobrados, eis “
que não demonstra cabalmente o pagamento dos atrasados na instância administrativa
” (Id. 2441444, fl.04)

Ao final, pugna pelo provimento do recurso (Id. 2441444, fl.04).

Apesar de devidamente intimada a Autarquia Federal não apresentou contrarrazões (Id. 2441453).

Dispensável a intimação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 04 de Agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020